Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE. MANTIDAS

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

III - Não há que se falar em afronta ao art. 226 do CPP, quando o reconhecimento realizado por fotografia atende as determinações legais e quando os indícios de autoria podem ser extraídos de provas independentes.

IV - Os indícios mínimos acerca da autoria, no caso sob exame, foram extraídos não apenas do reconhecimento, mas das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, não sendo imprescindível a produção de outras provas técnicas, como apreensão da arma de fogo, imagens de câmeras de segurança que não existem no local dos fatos ou pesquisa de ERBs.

V - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.

VI - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

VIII - Embora seja controversa a compatibilidade entre as qualificadoras de ordem objetiva e crimes cometidos com dolo eventual, segundo as provas até então carreadas, o recorrente teria utilizado o mesmo modo de agir para a consecução dos delitos, isto é, se aproximou das vítimas e as surpreendeu com os disparos quando elas não esperavam o ataque. Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apresentada ao Conselho de Sentença, para que decida sobre sua ocorrência tanto no dolo direto como no dolo eventual.

IX - Recurso conhecido e desprovido.